Tribunal: TJBA
Processo: 8079889-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079889-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TORA RECINTOS ALFANDEGADOS S/A

Advogado(s)
:
CELIA MARIA SILVERIO DE LIMA, MAGNO LISBOA DANTAS

AGRAVADO: CLARISVALDO BENTO REIS

Advogado(s)
:
ANA PAULA CARDOSO BARROS, MARINO ALVES MARINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO DE GRANDES PROPORÇÕES. CAMINHÃO DESGOVERNADO QUE DESTRUIU A RESIDÊNCIA E O LOCAL DE TRABALHO DO AGRAVADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA E AUXÍLIO-ALUGUEL. IRRESIGNAÇÃO DA TRANSPORTADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
ANTE O LAPSO TEMPORAL DE TRÊS ANOS ENTRE O SINISTRO E O AJUIZAMENTO. TESE REJEITADA. AVALIAÇÃO DA URGÊNCIA QUE NÃO DEVE SER EXCLUSIVAMENTE CRONOLÓGICA. PERSISTÊNCIA DO ESTADO DE VULNERABILIDADE E PRIVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS. PROBABILIDADE DO DIREITO AMPARADA EM FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO (B.O., FOTOS E VÍDEOS). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO (FALHA NOS FREIOS). PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PRIMAZIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para determinar o pagamento solidário, pelas rés, de pensão mensal provisória (R$ 3.000,00) e auxílio-aluguel (R$ 500,00) em favor de vítima de acidente automobilístico. O agravado teve sua residência e oficina destruídas por caminhão desgovernado. A agravante sustenta a ausência de
periculum in mora
contemporâneo, argumentando que a ação foi proposta apenas três anos após o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar: (i) se o decurso de tempo entre o acidente e o ajuizamento da demanda afasta, por si só, o perigo de dano necessário para a concessão da tutela de urgência; e (ii) se subsistem a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade civil das empresas de transporte de carga pesada em acidentes dessa natureza é objetiva (art. 927, parágrafo único, CC) e solidária entre os proprietários do cavalo-mecânico e do semirreboque.

2.

A alegação de falha no sistema de frenagem configura fortuito interno, integrando o risco da atividade econômica desenvolvida, o que não exime o dever de reparação.

3.

A análise do perigo na demora não deve ser meramente cronológica ou aritmética, mas pautada na persistência do estado de vulnerabilidade da vítima. A privação do lar e do instrumento de trabalho gera dano contínuo que afeta o mínimo existencial.

4.

Verbas de natureza alimentar (pensão por lucros cessantes) e destinadas à moradia (aluguel) possuem urgência intrínseca, visando resguardar a dignidade da pessoa humana frente à capacidade econômica da empresa transportadora.

5.

O risco de dano reverso milita em desfavor do agravado, dada a sua hipossuficiência e a essencialidade das parcelas para sua subsistência básica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O lapso temporal entre o evento danoso e o ajuizamento da ação não afasta a urgência da tutela provisória quando demonstrada a persistência da privação de direitos fundamentais, como moradia e subsistência. 2. A falha mecânica em veículo de carga pesada constitui fortuito interno, mantendo a responsabilidade objetiva do transportador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

8079889-75.2025.8.05.0000
, interposto por
TORA RECINTOS ALFANDEGADOS S/A,
que se insurge contra a Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ituaçu/BA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 8000881-35.2025.8.05.0134, tendo como agravado
CLARISVALDO BENTO REIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA